Tribunal: TJES
Processo: 0003705-46.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003705-46.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINCOLN DE LIMA REIS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – MATÉRIA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – ADESÃO PELO CONSUMIDOR AO DESBLOQUEAR E UTILIZAR O CARTÃO DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – FATURAS MENSAIS – TAXAS INFORMADAS – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS MENSAIS – INCIDÊNCIA DE TAXAS ELEVADAS – ILEGALIDADE NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
Correta a decisão saneadora ao indeferir a produção de prova pericial contábil, por ter sido invocada matéria que é unicamente de direito, ao se questionar a validade da capitalização de juros no contrato existente entre as partes. A aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.

3)
A informalidade que caracteriza os contratos de cartão de crédito torna possível sua contratação sem necessidade de assinatura de instrumento físico pelos contratantes, por se constituir vínculo jurídico por simples desbloqueio e uso do cartão disponibilizado pelo banco.

4
)
Admite-se, nessa modalidade, a efetiva adesão por parte do consumidor mediante utilização do cartão de crédito disponibilizado pela operadora e, no caso concreto, não identifico situação que destoe dessa moderna sistemática, tendo em vista a induvidosa aceitação do cartão de crédito pelo apelante e, consequentemente, dos termos do contrato de adesão ao dele fazer uso, continuamente, em momento algum manifestando irresignação quanto às taxas de juros e demais encargos previstos, tal qual se depreende das faturas anexadas pela instituição financeira credora.

5)
Malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe de 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

6)
A elevada dívida exigida pela instituição financeira decorre dos pagamentos parciais das faturas mensais do cartão de crédito que, repito, invariavelmente possuem elevadas taxas de juros quando opta o usuário por essa modalidade de pagamento, e não, como decorrência da aventada ilegalidade da capitalização de juros.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Lincoln de Lima Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Banco Bradesco S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 107.466,35 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, diante da necessidade de ser produzida prova pericial contábil a fim de se verificar a ocorrência de anatocismo;
(ii)
os documentos acostados pelo apelado não comprovam a contratação do cartão de crédito e as condições contratadas pelas partes;
(iii)
a ausência de contrato escrito obsta a incidência de taxa de juros aplicada e demais encargos cobrados pelo apelado;
(iv)
a evolução dos valores que constam das faturas de cartão de crédito expõem a cobrança indevida em razão da aplicação de juros sobre juros (anatocismo), ou seja, aplicação de juros capitalizados, em total contradição com os direitos básicos do consumidor; e
(v)
a capitalização de juros é vedada, de acordo com a Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da presente ação, a começar pela aventada
nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
que, apesar de ter sido nomenclaturada pelo apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal. Vejamos.

1.
Alegada nulidade da sentença
por ce
rceamento de defesa

De acordo com o apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de
prova
pericial contábil
que, segundo afirma, seria indispensável para se averiguar a ocorrência de anatocismo.

Decerto não assiste razão ao apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, tendo em vista que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”. Em assim sendo, se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.

De mais a mais, correta a decisão saneadora ao indeferir a produção de prova pericial contábil (fls. 211/212), por ter sido invocada na contestação matéria que é unicamente de direito, ao se questionar a validade da capitalização de juros no contrato existente entre as partes. Como melhor veremos em tópico específico,
a
aferição da pactuação
da capitalização de juros
independe de prova contábil
.

Com isso,
r
ejeito
a argumentação em prol da anulação da sentença.

2. Alegada ausência de contrato escrito

Após, argumenta o apelante que a documentação anexada pelo apelado não se presta a confirmar a contratação, tampouco comprova as condições que teriam sido pactuadas, o que obsta a incidência de taxa de juros aplicada e demais encargos cobrados na presente ação.

Desde já adianto que igualmente hei de rechaçar a tese recursal.

Como se sabe, a informalidade que caracteriza os contratos de cartão de crédito torna possível sua contratação
sem necessidade de assinatura de instrumento físico pelos contratantes
, por se constituir vínculo jurídico por simples desbloqueio e uso do cartão disponibilizado pelo banco.

Dessa forma, admite-se, nessa modalidade, a efetiva adesão por parte do consumidor mediante utilização do cartão de crédito disponibilizado pela operadora e, no caso concreto, não identifico situação que destoe dessa moderna sistemática, tendo em vista a induvidosa aceitação do cartão de crédito pelo apelante e, consequentemente, dos termos do contrato de adesão ao dele fazer uso, continuamente, em momento algum manifestando irresignação quanto às taxas de juros e demais encargos previstos, tal qual se depreende das faturas anexadas pela instituição financeira credora (fls. 69/102).

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...) 2. Ainda que não tenha requerido o cartão de crédito,
o contrato de prestação do serviço é aceito quando o consumidor desbloqueia e utiliza o cartão de crédito
gerando, assim, as faturas de débito.

3. (...)

5. Apelação não provida.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0719605-81.2021.8.07.0001, rel. Des. Cruz Macedo, julgado em 24/08/2022, publicado no PJe de 16/09/2022)

“COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO. Procedência. Inconformismo do réu. Justiça gratuita deferida ao réu. Hipossuficiência financeira comprovada. Mérito. Dívida demonstrada.
Termo de contrato dos cartões de crédito firmados pelo consumidor não é documento essencial. Adesão evidenciada pelo desbloqueio e utilização dos cartões
. Empréstimos contraídos por meio eletrônico. Demonstrada a disponibilização dos numerários na conta bancária do requerido e adimplemento das primeiras parcelas. Relação jurídica comprovada. Planilhas de evolução da dívida suficientemente detalhadas. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1011122-50.2019.8.26.0576, rel. Des. Paulo Alcides, julgado em 28/03/2022)

Em assim sendo, descabe ao apelado, após utilizar os serviços de cartão de crédito por diversos meses, alegar desconhecimento da relação jurídica firmada.

3. Capitalização de juros

Na sequência, insurge-se o apelante contra a possibilidade de ocorrer a capitalização mensal de juros, para tanto invocando a Súmula nº 121/STF.

Como se sabe, após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou a ser admitida a capitalização mensal aos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor,
desde que houvesse previsão contratual
.

A meu ver, acertada a sentença ao considerar que, tendo o contrato sido celebrado muitos anos depois, quando há muito já vigorava referida Medida Provisória, descabe falar na ilegalidade da capitalização de juros e tampouco no seu afastamento.

Consigno que, malgrado o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
1
.

Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Maria Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

Da análise das faturas anexadas pelo banco credor (fls. 69/102), verifico que cada uma delas apresenta quadro demonstrativo intitulado “Taxas Mensais”, sendo de 12,68% a taxa aplicável mês a mês, que naturalmente é majorada nas hipóteses de haver “Parcelamento da Fatura”, “Compras Parceladas”, “Saques” e outras operações ali disponibilizadas ao usuário do cartão de crédito.

Observe-se que, na fatura com vencimento no dia 10/03/2020 (fl. 80), o apelante adimpliu parcialmente o valor devido (R$ 17.408,56), que correspondia às despesas do mês anterior, assim ensejando o acréscimo de encargos de atraso (R$ 1.581,31), além das despesas mensais (R$ 6.597,84), disso resultando elevada quantia a ser paga (R$ 21.744,66) que, de igual forma, não foi adimplida no mês seguinte (fl. 81), resultando na elevação da dívida (R$ 29.096,16), diante do acréscimo de encargos de atraso (R$ 2.392,87) e das despesas do mês (R$ 7.351,50), e assim sucessivamente, até a dívida alcançar um valor estratosférico na fatura do mês de maio/2020 (fl. 100), o que costumeiramente é denominado “efeito bola de neve” e ocorre quando o consumidor opta pelo pagamento parcial das faturas de cartão de crédito que, sabidamente, possuem elevadas taxas de juros para o chamado crédito rotativo.

Dessa forma, parece-me descortinado que a elevada dívida exigida pela instituição financeira credora decorre dos pagamentos parciais das faturas mensais do cartão de crédito que, repito, invariavelmente possuem elevadas taxas de juros quando opta o usuário por essa modalidade de pagamento, e não, como decorrência da aventada ilegalidade da capitalização de juros.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da condenação, devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

_____________________________________

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.